Tribunal: TJPA
Processo: 0801529-52.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801529-52.2022.8.14.0012

APELANTE: GILMA GUIMARAES LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF/FUNDEB. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Município de Cametá, na qual se pleiteava a restituição do valor de R$ 10.682,47, retido a título de IRRF sobre abono recebido com recursos do FUNDEF/FUNDEB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide imposto de renda sobre valores pagos a título de abono FUNDEF, à luz da sua natureza jurídica, em especial diante da qualificação legal como verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera denominação legal de uma verba como “indenizatória” não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há ou não efetivo acréscimo patrimonial.

4.

O abono FUNDEF/FUNDEB, embora previsto em lei e pago com base em precatórios federais decorrentes de repasses a menor, tem finalidade de valorização e estímulo ao magistério, o que revela sua natureza remuneratória.

5.

Conforme entendimento do STJ, verbas recebidas a título de abono, ainda que previstas em legislação específica e mesmo sob rótulo indenizatório, estão sujeitas à tributação quando configuram acréscimo patrimonial.

6.

O art. 43 do CTN define que incide imposto de renda sobre toda aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, independentemente da denominação da receita.

7.

A jurisprudência dominante, inclusive do próprio STJ, reconhece a incidência do IR sobre abonos com natureza retributiva, ainda que pagos de forma não habitual ou acumulada, como no caso dos precatórios do FUNDEF.

8.

Decisões recentes deste Tribunal confirmam a natureza tributável do abono FUNDEF/FUNDEB, em harmonia com precedentes nacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denominação legal de verba como indenizatória não é suficiente para afastar a incidência do imposto de renda, sendo necessário averiguar se há efetivo acréscimo patrimonial.

2.

O abono FUNDEF/FUNDEB, destinado à valorização dos profissionais do magistério, tem natureza remuneratória e está sujeito à incidência do imposto de renda.

3.

Verbas pagas com caráter retributivo, ainda que derivadas de precatórios e recebidas de forma acumulada, configuram fato gerador do imposto de renda nos termos do art. 43 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 9.424/1996; Decreto nº 2.264/1997; Lei nº 14.325/2022, art. 47-A; CTN, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.5.2021; STJ, REsp nº 1.900.807/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9.7.2024; STJ, REsp nº 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6.9.2010 (Tema 424); STJ, AgInt no REsp nº 2.107.119/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.5.2024; TJ-CE, AC nº 0051328-88.2021.8.06.0163, Rel. Desa. Tereze Chaves, j. 15.2.2023; TJ-MG, AC nº 5005674-63.2022.8.13.0324, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 19.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Gilma Guimarães Lisboa
em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada pela agravante em desfavor do
Município de Cametá,
julgou improcedente a referida ação, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 24568547 - Pág. 1/17), o patrono da agravante salientou
que a recorrente, servidora pública do Município de Cametá, propôs a ação supramencionada para questionar a retenção do valor de R$ 10.682,47 (dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de imposto de renda na fonte (IRRF) sobre o pagamento de abono recebido no montante de R$ 42.006,64 (quarenta e dois mil, seis reais e sessenta e quatro centavos), previsto em legislação federal e municipal relacionada ao rateio de recursos do FUNDEF e FUNDEB.

Sustentou, em síntese, que que o abono FUNDEF/FUNDEB possui caráter exclusivamente indenizatório, conforme disposto na Lei Federal nº 14.325/2022 e na Emenda Constitucional nº 114/2021, o que afastaria a incidência de imposto de renda.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo o Município de Cametá condenado a restituir à agravante os

valores retidos indevidamente a título de imposto de renda

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interno interposto por
Gilma Guimarães Lisboa (Num. 25071665 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a verba recebida pela agravante (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Com efeito, a origem do abono em discussão foi devidamente explicada na sentença proferida pela autoridade de 1º grau consoante o seguinte excerto:

“(...) 4.1 – DO ABONO FUNDEF: A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97. Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República. Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997). As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo: (...) Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos. A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002- 28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).”

Sobre a questão, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono
, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão
”. (Grifo nosso).

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

“Art. 47-A.
Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º
O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo
”. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022) (Grifei)

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pela agravante e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

Contudo, entendo que o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a sentença monocrática ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Na mesma direção do
decisum
recorrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS. 1.
A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.
2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”. (Grifei)

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
. ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN. 1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos). 2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial. 3.
A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos. Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.
4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização. 5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021.
6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.
7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”. (Grifei)

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da agravante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

“Art. 43.
O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento
, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”. (Grifei)

Corroborando o exposto, cito a jurisprudência do colendo STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de “abono”:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
. 1.
Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) – Tema 424 do STJ”. (Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos. 2.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei.
Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

Desse modo, considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal da agravante deve ser rejeitada se apresentando, portanto, as razões recursais em contrariedade ao entendimento dominante sobre a matéria.

Esse também vem sendo o entendimento dos Tribunais sobre o abono em questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ABONO FUNDEB - NATUREZA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL INCAPAZ DE ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - RETENÇÃO DEVIDA
1. O abono pago aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do FUNDEB, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória, sendo passível de incidência de imposto de renda. Entendimento fixado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. A Lei 3.455/2021, ao prever que o Abono-FUNDEB possui natureza indenizatória, não é capaz de alterar a natureza jurídica da verba para fins de imposto de renda. 3. Verificada a natureza remuneratória do Abono-FUNDEB, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com vistas a obrigar o Município de Itajubá a devolver os valores descontados a título de imposto de renda sobre a verba. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50056746320228130324, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023) (Grifei)

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também vem se consolidando na mesma direção, conforme se verifica das decisões monocráticas proferidas pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos dos Processos nº 0802171-25.2022.814.0012 de 08/11/2024, nº 0801537-29.2022.8.14.0012 de 20/10/2024 e Proc. nº 0802203-30.2022.8.14.0012 de 19/10/2024.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025